Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO APÓS O TRANSCURSO DE VÁRIOS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE TORNOU O DÉBITO DA AGRAVADA INEXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A atuação do Embargante se deu dentro dos limites do devido processo legal, do regular exercício do direito de ação e de recurso, não se enquadrando nas hipóteses que ensejam a incidência de penalidade por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório, afastando-se, portanto, a aplicação da multa requerida.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.